Tribunal: TJMT
Processo: 1031867-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031867-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (APELADO), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), IRMA PEDRASSA DE ARRUDA - CPF: 085.869.178-77 (APELANTE), JAIRO HENRIQUE SCALABRINI - CPF: 258.752.988-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PLINIO DE ARRUDA (APELANTE), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (APELANTE), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), IRMA PEDRASSA DE ARRUDA - CPF: 085.869.178-77 (APELADO), JAIRO HENRIQUE SCALABRINI - CPF: 258.752.988-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PLINIO DE ARRUDA (APELADO), JAIRO HENRIQUE SCALABRINI - CPF: 258.752.988-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O DOS RÉUS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelações cíveis. ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. gratuidade da justiça. manutenção. ilegitimidade passiva. rejeição. substabelecimento sem reserva. prestação de serviços comprovada. arbitramento judicial. revogação do mandato. direito a honorários proporcionais. sentença reformada. recurso da autora parcialmente provido. recurso das rés desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de honorários à advogada que atuou em ação de desapropriação, fixados sobre o valor da indenização, bem como reconheceu sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida aos réus, diante da alegada capacidade econômica; (ii) saber se há ilegitimidade passiva dos demandados em razão de inexistência de contratação direta da advogada; (iii) saber se o valor dos honorários arbitrados deve ser reduzido ou majorado, considerando a extensão da atuação profissional.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a presunção de hipossuficiência não foi afastada por prova concreta, sendo insuficiente a mera titularidade de patrimônio sem liquidez imediata, devendo prevalecer a análise da capacidade financeira real, sob pena de violação ao acesso à justiça.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que, à luz da teoria da asserção, a autora demonstrou a prestação de serviços em benefício dos réus, corroborada por substabelecimento e pela efetiva atuação processual, sendo irrelevante a ausência de contratação direta.

5. A prestação de serviços advocatícios, ainda que sem contrato escrito, gera direito à remuneração, cabendo arbitramento judicial quando inexistente ajuste prévio, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

6. A revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado aos honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido, sendo vedado o enriquecimento sem causa dos clientes beneficiados pela atuação profissional.

7. O percentual fixado na sentença revela-se adequado e proporcional, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e o proveito econômico obtido, não havendo fundamento para redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso dos réus desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de liquidez imediata do patrimônio não afasta a concessão da gratuidade da justiça, devendo prevalecer a análise da capacidade financeira real da parte. 2. A prestação de serviços advocatícios, ainda que decorrente de substabelecimento e sem contrato direto com o cliente, enseja o direito ao arbitramento de honorários. 3. A revogação unilateral do mandato não exclui o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho realizado.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§2o e 3o; CC, arts. 658 e 884; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp no 1.803.554/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26.11.2019; STJ, REsp no 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04.02.2025.

TJMT, AI no 1042815-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026;
TJMT, AI no 1042318-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026;
TJMT, ED no 1036627-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por IRMA PEDRASSA DE ARRUDA e ESPÓLIO DE PLÍNIO DE ARRUDA e FERNANDA ABREU MATTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios” (Processo no 1031867-48.2024.8.11.0041), ajuizada por FERNANDA ABREU MATTOS contra IRMA PEDRASSA DE ARRUDA e ESPÓLIO DE PLÍNIO DE ARRUDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 482.138,89 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)

pelos serviços prestados na Ação de Desapropriação que tramitou perante a Justiça Federal (Processo no 0015078-26.2006.4.01.3600) (cf. Id. no 345756913).

A r. sentença, ainda, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e fixou os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, suspensa, contudo, a exigibilidade das custas e honorários em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes, IRMA PEDRASSA DE ARRUDA e ESPÓLIO DE PLINIO DE ARRUDA, sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade das partes, ao argumento de que não contrataram a apelada, havendo contrato anterior firmado com outros advogados, no qual terceiro teria assumido a responsabilidade pelo pagamento dos honorários.

Alegam, ainda, que a atuação da apelada decorreu de substabelecimento sem reserva de poderes, realizado sem ciência ou autorização dos constituintes, inexistindo relação jurídica direta que justifique a cobrança.

No mérito, defendem a improcedência do pedido, sob o fundamento de que já havia estipulação contratual de honorários em favor de outros profissionais.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requerem a redução do valor arbitrado, sustentando que a atuação da apelada foi limitada e parcial no processo de desapropriação, tendo apresentado apenas algumas petições ao longo de aproximadamente seis anos de acompanhamento da demanda.

Assim, defendem que o percentual fixado na sentença é excessivo e que, à luz do art. 22 do Estatuto da OAB, os honorários deveriam ser reduzidos para 1/3 do percentual fixado (1/3 de 5%), considerando que a profissional não atuou desde o início da causa nem acompanhou o processo até a sentença.

Pedem, sob esses fundamentos, pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, julgar improcedente o pedido ou, alternativamente, reduzir o valor dos honorários arbitrados (cf. Id. no 345756922).

Por sua vez, em suas razões recursais, a apelante, FERNANDA ABREU MATTOS, sustenta que atuou na defesa dos apelados por aproximadamente 15 anos na referida ação, sem receber qualquer remuneração, tendo contribuído para a elevação do valor da indenização após a realização de perícia judicial.

Alega que o percentual fixado não observou adequadamente o tempo de atuação, a complexidade da causa e o resultado obtido, requerendo a majoração dos honorários para 10% do valor da condenação.

Requer, ainda, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido aos apelados, bem como a reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, com sua fixação em 20% e divisão proporcional entre os advogados que atuaram no processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença nesses pontos (cf. Id. no 345756924).

Em contrarrazões, as partes refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento dos respectivos recursos (cf. Ids. no 345756926 e 345756929).

No despacho lançado sob o Id. 351834851 as partes IRMA PEDRASSA DE ARRUDA e ESPÓLIO DE PLINIO DE ARRUDA, foram intimadas para comprovação de sua alegada incapacidade econômica, sob pena de revogação da assistência judiciária gratuita outrora deferida.

Em atendimento ao despacho, os apelantes apresentaram documentos para comprovar hipossuficiência, alegando que a apelante possui renda limitada e insuficiente frente às despesas, enquanto afirma que espólio detém patrimônio sem liquidez e elevado passivo, inexistindo recursos para custas, razão pela qual requerem a manutenção da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento das custas ao final (cf. Id. no 354339895).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA A IRMA PEDRASSA DE ARRUDA E AO ESPÓLIO DE PLÍNIO DE ARRUDA

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 99, § 2o, que“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,“apenas fazem jus aos benefícios da justiça gratuita aqueles que possuem renda inferior a dez salários mínimos, dissentiu da jurisprudência do STJ, que afasta a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais”(STJ -Segunda Turma- Rel. Min.Herman Benjamin-EDclno REsp n. 1.803.554/CE, julgado em 26/11/2019,DJede 12/05/2020.).

Inobstante a declaração de pobreza firmada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), tal presunção pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse contexto, é certo que a titularidade de patrimônio de valor expressivo pode, em um primeiro exame, afastar a condição de hipossuficiência. Todavia, impõe-se distinguir patrimônio de liquidez, porquanto a mera existência de bens, sobretudo quando indisponíveis, vinculados a inventário ou desprovidos de imediata conversibilidade em numerário, não traduz, por si só, capacidade financeira apta a suportar os encargos processuais, devendo prevalecer a análise da efetiva disponibilidade de recursos.

Assim, a aferição da hipossuficiência deve recair sobre a capacidade real e atual de a parte suportar as despesas processuais, sem comprometer sua subsistência ou a manutenção de suas necessidades básicas. Exigir a alienação de bens de difícil liquidação, ou ainda indisponíveis, como condição para o acesso à justiça, implicaria violação ao próprio núcleo do direito fundamental de acesso à jurisdição.

Nessa linha, a jurisprudência tem reconhecido que a ausência de liquidez imediata do patrimônio afasta a presunção de solvabilidade, devendo prevalecer uma análise substancial da situação econômica do jurisdicionado, de modo a garantir que o acesso ao Judiciário não seja obstado por uma incapacidade financeira meramente aparente.

À propósito, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA EVIDENCIADA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência e o patrimônio imobiliário do autor, avaliado em R$ 8.000.000,00.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para conceder o benefício, sob fundamento de ausência de liquidez imediata, não obstante a titularidade do bem; (ii) reconhecimento da impossibilidade de geração de renda devido à obstrução de acesso à propriedade rural; e (iii) risco de inviabilização do acesso à justiça dado o elevado valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a titularidade de patrimônio imobiliário de elevado valor impede a concessão da gratuidade da justiça, quando demonstrada a ausência de liquidez imediata para custear as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV), e o Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o).

Impõe-se a distinção entre patrimônio e liquidez. A existência de bens imóveis, por si só, não afasta o direito à gratuidade, devendo ser aferida a disponibilidade financeira imediata da parte para suportar os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Os elementos dos autos evidenciam crise de liquidez, caracterizada pela obstrução do acesso à propriedade produtiva e pela destruição de bens de capital por ato ilícito, o que compromete o fluxo de caixa do recorrente, a despeito do valor do imóvel.

A exigência de recolhimento de custas iniciais sobre o valor da causa de R$ 8.800.000,00, diante da momentânea privação de renda, configuraria óbice ao acesso à jurisdição, em violação ao art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Ricardo Gomes de Almeida - Agravo de Instrumento no 1042815-41.2025.8.11.0000, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INSUFICIÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Deoclides de Lima contra decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1114029-66.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial. O agravante alega não possuir liquidez financeira para arcar com as despesas processuais, apontando imobilização patrimonial, bloqueios judiciais e elevado endividamento decorrente de sua atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte agravante, pessoa natural que afirma insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, e o art. 99, §3o, presume verdadeira essa alegação, salvo prova em contrário.

4. O juiz somente pode indeferir o benefício se houver elementos nos autos que comprovem a ausência de hipossuficiência, devendo, antes, oportunizar à parte a demonstração da sua condição financeira, conforme determina o art. 99, §2o, do CPC.

5. O acesso à justiça, garantido constitucionalmente pelos arts. 5o, XXXV e LXXIV, exige a análise da condição de insuficiência sob a ótica da liquidez financeira, e não apenas da titularidade de bens formalmente registrados.

6. A documentação constante dos autos evidencia ausência de liquidez imediata, endividamento elevado e patrimônio imobilizado, não sendo produzida prova contrária pela parte agravada.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece que a ausência de disponibilidade financeira líquida e a existência de despesas essenciais superiores à renda disponível autorizam a concessão do benefício.

8. A negativa da gratuidade da justiça, nos termos do caso concreto, comprometeria o exercício do direito de ação, impondo ônus processual desproporcional e risco de extinção do feito.

9. A liminar anteriormente deferida já reconheceu a presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade financeira. 2. A existência de patrimônio sem liquidez, bloqueios judiciais e endividamento elevado não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência. 3. A negativa da justiça gratuita exige prova suficiente da capacidade econômica e deve observar o princípio do acesso à justiça, sob pena de inviabilizar o exercício do direito de ação.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Serly Marcondes Alves - Agravo de Instrumento no 1042318-27.2025.8.11.0000, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que havia concedido justiça gratuita ao Agravante em sede de Agravo de Instrumento. O Embargante sustenta a existência de omissão quanto ao exame individualizado de provas que, supostamente, afastariam a hipossuficiência, além da ausência de enfrentamento das teses relativas à concessão parcial da gratuidade (art. 98, §§5o e 6o, do CPC) e à aplicação do Tema 1.178 do STJ. Também aponta contradições internas no julgado e requer prequestionamento de dispositivos legais e elementos fático-probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à análise da condição financeira do Agravante; (ii) definir se a decisão deixou de enfrentar a possibilidade de concessão parcial da justiça gratuita; (iii) examinar se o acórdão foi omisso em relação à aplicação da tese firmada no Tema 1.178 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada os elementos constantes dos autos, reconhecendo que, embora o Agravante possua patrimônio declarado, despesas médicas elevadas, dívidas relevantes e ausência de liquidez imediata justificam a concessão integral da justiça gratuita.

4. A decisão embargada considera expressamente os documentos relativos à movimentação bancária, ao imposto de renda e à titularidade de bens, concluindo pela insuficiência desses elementos para afastar a presunção de hipossuficiência, diante da comprovada vulnerabilidade financeira.

5. Da mesma forma, rejeitou-se a aplicação da solução intermediária prevista nos §§5o e 6o do art. 98 do CPC, ao entender que o parcelamento das custas, mesmo em seis vezes, continua sendo medida excessivamente onerosa frente à realidade financeira do Agravante.

6. A tese firmada no Tema 1.178 do STJ é expressamente aplicada no acórdão, sendo observado que a análise da hipossuficiência foi feita a partir de critérios concretos, com base na presunção relativa do art. 99, §3o, do CPC e na insuficiência de provas robustas em sentido contrário.

7. A decisão é coerente e não apresenta contradições internas, tendo ponderado todos os elementos probatórios e fundamentos legais suscitados. A pretensão do Embargante visa reexaminar o mérito, o que não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A mera insatisfação da parte com o conteúdo do julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração, quando ausentes vícios de omissão, obscuridade ou contradição. 2. A análise da hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita deve considerar a efetiva disponibilidade financeira e não apenas a existência de bens ou rendimentos, nos termos do Tema 1.178 do STJ. 3. A possibilidade de concessão parcial da gratuidade de justiça, prevista no art. 98, §§5o e 6o, do CPC, pode ser afastada quando demonstrada a inviabilidade prática da solução intermediária diante da realidade financeira da parte. 4. A aplicação da tese firmada em recurso repetitivo afasta a alegação de omissão, desde que conste da fundamentação expressa do julgado.”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Tatiane Colombo - Embargos de Declaração Cível no 1036627-32.2025.8.11.0000, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Com efeito, os julgados colacionados evidenciam que a análise da hipossuficiência deve ser orientada pela efetiva disponibilidade financeira da parte, e não por critérios meramente formais ou patrimoniais, sendo imprescindível aferir se há recursos líquidos aptos a suportar as despesas do processo sem prejuízo da subsistência. Nesse sentido, reconhece-se que situações como patrimônio imobilizado, bens vinculados a inventário, bloqueios judiciais ou elevado endividamento configuram hipóteses em que, embora exista acervo patrimonial, inexiste capacidade econômica imediata.

Outrossim, restou assentado que a negativa do benefício, nessas circunstâncias, pode implicar verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça, em afronta aos arts. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, sobretudo quando o valor das custas se mostra expressivo em relação à realidade financeira da parte.

Ademais, a jurisprudência também reforça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, não sendo suficiente a mera existência de bens para infirmá-la. Ao revés, deve prevalecer uma análise casuística e substancial, pautada nas condições econômicas reais do jurisdicionado.

Por fim, igualmente se extrai dos precedentes que, mesmo a possibilidade de concessão parcial ou parcelamento das custas deve ser afastada quando se revelar excessivamente onerosa diante da situação financeira demonstrada, reafirmando-se que o critério determinante é a efetiva capacidade de pagamento, sob pena de inviabilização do exercício do direito de ação

No caso dos autos, a apelante, FERNANDA ABREU MATTOS, em suas razões recursais, impugnou o benefício da gratuidade da justiça deferido aos apelantes ESPÓLIO DE PLÍNIO DE ARRUDA e IRMA PEDRASSA DE ARRUDA pelo juízo de primeiro grau, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração (cf. Id. no 345756921).

Instados por este Relator a comprovarem a persistência da condição de hipossuficiência (cf. Id. no 351834851), os apelantes peticionaram no Id. 354339895, sustentando, em síntese, que a senhora Irma Pedrassa possui renda modesta, proveniente de benefícios do INSS, e que o Espólio, embora possua bens, carece de liquidez imediata para arcar com as despesas processuais.

Verifica-se que a Sra. IRMA PEDRASSA DE ARRUDA aufere renda previdenciária mensal de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), comprometida substancialmente com despesas de saúde e manutenção do lar, restando saldo líquido exíguo. Quanto ao Espólio, embora titular de patrimônio imobiliário milionário, a documentação do inventário demonstra a ausência de liquidez imediata (saldo em conta judicial inferior a R$ 20.000,00) frente a um passivo habilitado milionário.

Constata-se, ainda, a ausência de elementos nos autos que indiquem o exercício de atividade agropecuária nos imóveis rurais objeto do inventário, tampouco a exploração de qualquer outra atividade econômica apta a gerar renda.

Destaca-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que deve ser afastada a “utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais.” (STJ - Segunda Turma - Rel. Min. Herman Benjamin - EDcl no REsp 1803554/CE, julgado em 26/11/2019, DJe de 12/05/2020.)

Diante de todo o exposto, verifica-se que não há nos autos elementos aptos a afastar a presunção relativa de hipossuficiência dos apelantes, ao passo que o conjunto probatório evidencia a ausência de disponibilidade financeira imediata para o custeio das despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência.

Assim, em consonância com a jurisprudência consolidada e com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral, deve ser mantida a decisão que deferiu o benefício da gratuidade da justiça, rejeitando-se a insurgência recursal nesse ponto.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da justiça gratuita concedida às apelantes, IRMA PEDRASSA DE ARRUDA e ESPÓLIO DE PLINIO DE ARRUDA.

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA POR IRMA PEDRASSA DE ARRUDA E ESPÓLIO DE PLINIO DE ARRUDA

Os apelantes, IRMA PEDRASSA DE ARRUDA E ESPÓLIO DE PLINIO DE ARRUDA, sustentam a ilegitimidade passiva sob o argumento de que a autora não teria sido diretamente contratada pelos demandados, tendo atuado apenas em decorrência de substabelecimento outorgado por outros advogados.

Todavia, tal alegação não prospera.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as afirmações contidas na petição inicial e a pertinência subjetiva da relação jurídica deduzida em juízo.

No caso concreto, a autora/apelante afirma ter prestado serviços advocatícios diretamente em favor dos réus, circunstância que encontra respaldo na própria narrativa defensiva, a qual reconhece que a profissional atuou em diversos atos processuais na ação de desapropriação, ainda que sustente tratar-se de atuação limitada.

Assim, tal circunstância encontra-se confirmada pela juntada de substabelecimento sem reserva de poderes conferido à demandante (cf. Id. no 345755880, fl. 23), devidamente assinado pelos antigos patronos dos réus/apelantes.

Ainda que o Código de Ética e Disciplina da OAB preveja, como regra de natureza deontológica, a necessidade de prévio e inequívoco conhecimento do cliente para o substabelecimento sem reserva de poderes, a eventual inobservância desse preceito ético, por si só, não é suficiente para afastar a existência da relação de mandato nem para excluir a obrigação civil de remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados.

Tal circunstância torna-se ainda mais evidente quando se observa que os clientes efetivamente se beneficiaram da atuação profissional da patrona. No caso em exame, houve expressiva valoração da terra nua do imóvel objeto da ação de desapropriação no 0015078-26.2006.4.01.3600, resultado diretamente relacionado às providências processuais adotadas no curso da demanda. Esse contexto afasta qualquer alegação de desconhecimento acerca da atuação da advogada. Ademais, considerando que a referida ação envolve expressivo valor econômico, mostra-se pouco plausível admitir que eventual ausência de representação processual pudesse passar despercebida pelos réus/apelantes.

Conforme documentado nos autos, a advogada apresentou quesitos periciais, manifestou-se sobre o laudo pericial, peticionou em diversas oportunidades e participou da instrução processual na ação originária.

À luz do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, a prestação de serviços advocatícios gera direito à remuneração, mesmo na ausência de contrato escrito, sendo cabível, como é o caso dos autos, o arbitramento judicial quando inexistir estipulação prévia, nos seguintes termos:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”

Nesse contexto, reforça-se a conclusão de que os réus/apelantes tinham ciência de que a autora/apelante atuava em sua representação na ação de desapropriação no 0015078-26.2006.4.01.3600. Corrobora essa assertiva a própria notificação juntada pelos demandados por ocasião da contestação, por meio da qual solicitaram a emissão de relatório processual relativo à mencionada demanda (cf. Id. no 345756889). Tal documento evidencia que os apelantes acompanhavam o andamento do processo e, por conseguinte, tinham conhecimento da atuação profissional da patrona.

Ademais, a juntada da carta de revogação de procuração (cf. Id. no 345755890, fls. 11), acompanhada da constituição de novo patrono, evidencia que houve revogação unilateral do mandato pelos réus/apelantes. Ocorre que tal providência foi adotada sem que houvesse a devida quitação dos honorários relativos aos serviços profissionais já prestados pela autora/apelante ao longo da instrução processual da mencionada ação de desapropriação para fins de reforma agrária, circunstância que reforça a conclusão de que a relação profissional existiu e foi posteriormente interrompida por iniciativa dos próprios mandantes.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado aos honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido.

À propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO. MANDATO. INVENTÁRIO NÃO FINALIZADO. FORMAL. PARTILHA. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO INCOMPLETA. MULTA. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: se i) houve a alegada negativa de prestação jurisdicional e se, ii) havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, é cabível o ajuizamento de ação de cobrança para a percepção dos honorários contratados no caso, ou se deve haver o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados.

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que, além de fazer a distinção do caso concreto para rechaçar a aplicação de precedente invocado pela parte, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não tendo havido a integral prestação do serviço contratado, a pretensão de se obter o pagamento total dos honorários contratualmente estabelecidos se revela desproporcional. Precedentes.

4. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

5. No caso, não tendo havido o trânsito em julgado do processo de inventário, os valores cobrados não gozam de certeza, pois a base de cálculo (o quinhão destinado a cada uma das herdeiras) pode ser alterada no decorrer da ação de inventário, tampouco são exigíveis, haja vista que não foi implementada a condição contratualmente estabelecida para a percepção dos honorários.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp n. 2.163.930/PR, julgado em 04/02/2025, DJEN de 07/02/2025.)

Sob essa perspectiva, a eventual existência de contrato entre os réus e outros profissionais não tem o condão de afastar a responsabilidade daqueles que se beneficiaram diretamente da atuação profissional da autora/apelante, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO - MÉRITO

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas por IRMA PEDRASSA DE ARRUDA e ESPÓLIO DE PLÍNIO DE ARRUDA, bem como por FERNANDA ABREU MATTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios no 1031867-48.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 482.138,89, a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados pela autora na ação de desapropriação no 0015078-26.2006.4.01.3600, em trâmite perante a Justiça Federal.

Na sentença vergastada, o magistrado de primeiro grau, inicialmente, rejeitou a impugnação ao benefício da justiça gratuita formulada pela parte contrária, ao fundamento de que a alegada capacidade financeira da autora não restou comprovada, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Na sequência, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos. Destacou que a ação de arbitramento de honorários prescinde da existência de contrato escrito entre advogado e cliente, bastando a comprovação da efetiva prestação de serviços em benefício da parte demandada.

Assentou que eventual existência de contrato anterior com outros advogados, bem como alegações relativas ao substabelecimento sem reserva de poderes ou à ausência de ciência prévia dos clientes, não afastam a obrigação de remunerar o profissional que efetivamente prestou serviços e gerou proveito econômico aos demandados, sob pena de enriquecimento sem causa. Também consignou que a própria revogação do mandato demonstra o reconhecimento da atuação da autora.

No mérito, o julgador consignou que restou incontroversa a atuação da autora na ação de desapropriação, tendo esta praticado diversos atos processuais relevantes, como apresentação de quesitos periciais, manifestações processuais e alegações finais. Assim, à luz do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 e do art. 658 do Código Civil, reconheceu que, inexistindo ajuste prévio acerca da remuneração, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa, o tempo de atuação e o valor econômico envolvido.

Destacou ainda que a revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços já prestados, sendo inaplicável a tese de pagamento condicionado apenas ao êxito final da demanda quando a própria rescisão contratual impede a conclusão do trabalho profissional.

Quanto ao quantum, ponderando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor econômico da demanda, correspondente à indenização pericial estimada em R$ 9.642.777,78, o magistrado entendeu adequado arbitrar os honorários em 5% sobre referido montante, totalizando R$ 482.138,89.

Por outro lado, afastou o pedido relativo aos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que estes já haviam sido fixados na própria ação de desapropriação, inexistindo interesse de agir para nova fixação na presente demanda.

Diante disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 482.138,89 a título de honorários advocatícios arbitrados, acrescidos de atualização pela taxa SELIC a partir da citação. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, rateados entre as partes na proporção de 50%, com suspensão da exigibilidade em relação à autora em razão da gratuidade da justiça.

Eis a sentença recorrida:

“(...) DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Com efeito, a Lei no 1.060/50 em seu art. 4o assegura à parte os benefícios da assistência judiciária desde que a mesma preste a informação na própria petição inicial de que não tem condições de arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Por sua vez, o §1o do referido dispositivo legal estabelece que a condição de hipossuficiência é presumidamente verdadeira até prova em contrário.

Compulsando os autos, verifico que a parte Impugnante não logrou êxito ao tentar comprovar suas alegações no sentido que a parte Impugnada possui condição suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Não obstante a isso, ressalto que nada impede em havendo uma mudança no cenário fático aqui produzido, seja o benefício da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, revogado, a qualquer tempo.

Ademais, segundo a jurisprudência dominante, a hipossuficiência não significa a miséria da parte, mas somente a impossibilidade de arcar com custas do processo sem que disso resulte prejudicada a sua própria sobrevivência ou de sua família.

Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA requerida e deferida em favor da parte Impugnada.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos Requeridos, IRMA PEDRASSA DE ARRUMA e ESPÓLIO DE PLÍNIO DE ARRUDA, não merece acolhimento, porquanto a análise detida dos fundamentos apresentados e a natureza da própria Ação de Arbitramento de Honorários revelam a pertinência subjetiva da demanda em relação aos demandados.

A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida em abstrato, com base na pertinência subjetiva da lide, ou seja, na correspondência entre as partes da relação processual e os titulares da relação jurídica de direito material deduzida em juízo.

No caso em tela, a Autora busca o arbitramento de honorários por serviços advocatícios que alega ter prestado em benefício direto dos Requeridos, o que, por si só, já estabelece um vínculo de pertinência.

Os Requeridos fundamentam sua tese de ilegitimidade passiva em três pilares principais: a) a existência de um contrato de honorários prévio com outros advogados, que isentaria os Requeridos do pagamento, atribuindo a responsabilidade a terceiro (Sr. Paulo Roberto Palhano); b) a ausência de ciência expressa dos constituintes quanto ao substabelecimento sem reserva de poderes outorgado à Autora pelos advogados originais; e c) a natureza genérica da procuração outorgada pelo Espólio em 2012, que não se referiria especificamente à ação de desapropriação.

Primeiramente, no que concerne à alegação de existência de contrato prévio com outros advogados (Paulo Roberto Brandão Rodrigues e Maria do Carmo Brandão Baptista), datado de 30/08/2006 (ID 181520796), e a suposta isenção dos Requeridos do pagamento dos honorários, com atribuição da responsabilidade ao Sr. Paulo Roberto Palhano, cumpre ressaltar a distinção fundamental entre a cobrança de honorários convencionados e o arbitramento judicial de honorários.

A presente ação não se funda em um contrato de honorários previamente ajustado entre a Autora e os Requeridos. Pelo contrário, a própria natureza do arbitramento judicial, conforme previsto no artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), pressupõe a falta de estipulação ou de acordo sobre o valor da remuneração.

Se houvesse um contrato válido e eficaz que regulasse a integralidade dos honorários devidos pelos serviços prestados pela Autora aos Requeridos, a via do arbitramento seria, em tese, inadequada. Contudo, a pretensão da Autora é justamente suprir essa lacuna contratual, buscando a fixação judicial de uma remuneração justa pelos serviços efetivamente prestados em favor dos Requeridos.

Ainda que se admita a existência de um contrato anterior com outros profissionais, e mesmo que este contrato previsse a responsabilidade de terceiro pelo pagamento, tal fato não afasta a legitimidade passiva dos Requeridos em uma ação de arbitramento de honorários que se baseia na prestação de serviços diretos e benéficos a eles.

O princípio do enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil, impede que uma parte se beneficie do trabalho alheio sem a devida contraprestação. Se a Autora demonstrou ter atuado em favor dos Requeridos na ação de desapropriação, e se essa atuação gerou proveito econômico ou evitou prejuízos a eles, a obrigação de remunerar surge da própria relação de prestação de serviços, independentemente de acordos anteriores com terceiros que não a Autora.

A responsabilidade de Paulo Roberto Palhano, se existente, seria uma questão a ser dirimida em outra esfera ou em ação regressiva, não podendo obstar o direito da Autora de buscar a remuneração de quem efetivamente se beneficiou de seu labor.

A alegação de isenção contratual dos Requeridos em relação a um contrato com outros advogados não se estende automaticamente à relação jurídica estabelecida com a Autora, especialmente quando esta relação se configura pela prestação de serviços sem prévia estipulação de honorários.

Em segundo lugar, a argumentação dos Requeridos sobre a ausência de ciência expressa dos constituintes quanto ao substabelecimento sem reserva de poderes (Evento 163463488, fls. 22/23) e a invocação do artigo 24, § 1o, do Código de Ética e Disciplina da OAB, também não se sustenta para fins de ilegitimidade passiva.

Embora o Código de Ética e Disciplina da OAB estabeleça uma regra deontológica que exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente para o substabelecimento sem reserva de poderes, a inobservância dessa norma ética, por si só, não descaracteriza a relação de mandato ou a obrigação civil de remunerar os serviços efetivamente prestados e dos quais o cliente se beneficiou.

As normas éticas da OAB visam a regular a conduta profissional do advogado e podem ensejar sanções disciplinares, mas não têm o condão de anular a relação jurídica material de prestação de serviços que se estabelece entre o advogado e o cliente que se beneficia de sua atuação.

Ademais, a própria Contestação dos Requeridos revela que a corré Irma Pedrassa de Arruda, na condição de inventariante do espólio de seu esposo, notificou a Autora e os demais advogados constituídos e substabelecidos da revogação dos mandatos em julho de 2023. Este ato de revogação é um reconhecimento tácito, porém inequívoco, da existência de um mandato e da atuação da Autora em favor dos Requeridos. Não se revoga um mandato que não existe ou do qual não se tem conhecimento.

A notificação de revogação demonstra que os Requeridos tinham plena ciência da atuação da Autora em seu nome, ainda que tardiamente ou que discordassem da forma como o mandato foi originariamente estabelecido. A partir do momento em que os Requeridos tiveram conhecimento da atuação da Autora e, mais ainda, quando a revogaram, a relação de mandato, ainda que irregular em sua origem formal, foi convalidada pela aceitação tácita dos serviços e pelo benefício auferido.

Ainda, a própria sentença da ação de desapropriação, arbitrou honorários sucumbenciais em favor da Autora, FERNANDA ABREU MATTOS, na proporção de 35% dos serviços advocatícios desenvolvidos em favor dos réus. Esta é uma prova cabal e irrefutável de que a atuação da Autora foi reconhecida judicialmente como benéfica aos Requeridos na própria demanda em que os serviços foram prestados.

A decisão judicial que reconhece o direito a honorários sucumbenciais é um forte indício da existência de uma relação de prestação de serviços, independentemente da formalidade do substabelecimento. O cliente não pode se beneficiar do trabalho do advogado e, posteriormente, alegar ilegitimidade para se eximir do pagamento, especialmente quando a própria atuação judicial reconheceu o proveito de tal labor.

A responsabilidade do substabelecente, invocada pelos Requeridos com base no artigo 667 do Código Civil, é pertinente em relações internas entre advogados ou em casos de danos causados por atuação sem autorização, mas não se sobrepõe à obrigação do cliente de remunerar o advogado que lhe prestou serviços e gerou proveito, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por fim, a alegação de que a procuração outorgada em 22/08/2012 seria genérica e não se referiria especificamente à ação de desapropriação, bem como a afirmação de que a corré Irma Pedrassa de Arruda não outorgou procuração à Autora, também não afastam a legitimidade passiva. Uma procuração genérica, embora não especifique a ação, confere poderes para atuar em nome do mandante em diversas demandas.

A questão central não é a especificidade da procuração, mas sim a efetiva prestação dos serviços na ação de desapropriação e o benefício gerado aos Requeridos.

A Autora, conforme a própria Contestação dos Requeridos (p. 2), "reiterou a homologação do laudo pericial, a liberação dos valores depositados e apresentou alegações finais ao final da instrução processual" na ação de desapropriação. Tais atos processuais são inequívocos e demonstram a atuação da Autora naquela demanda específica, independentemente da amplitude da procuração.

Quanto à corré Irma Pedrassa de Arruda, a Contestação afirma que ela agiu "em nome próprio e na condição de inventariante do espólio de Plínio de Arruda" ao notificar a Autora da revogação dos mandatos. Se ela é a inventariante, sua atuação em nome do Espólio a legitima a representar os interesses do de cujus, e a revogação do mandato, como já dito, implica reconhecimento da atuação da Autora.

Além disso, se ela é parte na ação de desapropriação (como se infere do polo passivo da presente ação), ela é beneficiária direta dos serviços prestados pela Autora, o que a torna parte legítima para figurar no polo passivo da ação de arbitramento.

Em síntese, a preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta diante da natureza da ação de arbitramento de honorários, que visa a remunerar serviços efetivamente prestados e dos quais os Requeridos se beneficiaram.

A existência de contratos anteriores com terceiros, a formalidade do substabelecimento ou a amplitude da procuração não podem ser óbices à justa remuneração do profissional que atuou em favor dos Requeridos, especialmente quando há reconhecimento judicial dessa atuação na própria demanda em que os serviços foram prestados. A obrigação de pagar pelos serviços advocatícios decorre da relação de mandato e do proveito auferido, e não meramente da formalidade de um contrato escrito ou da ciência prévia de um substabelecimento.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos Requeridos, prosseguindo-se com a análise do mérito da demanda.

MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a Autora, FERNANDA ABREU MATTOS, busca o arbitramento de honorários por serviços prestados aos Requeridos, IRMA PEDRASSA DE ARRUMA e ESPÓLIO DE PLÍNIO DE ARRUDA, na ação de desapropriação no 0015078-26.2006.4.01.3600.

A Contestação dos Requeridos, embora negue a contratação direta, não nega a atuação da Autora na referida ação, mas a qualifica como "parcial" e "limitada".

A própria Contestação detalha a atuação da Autora, indicando que ela ingressou nos autos em 20/01/2009, apresentou quesitos à perícia em 03/08/2009, peticionou pedindo levantamento de valores em 21/10/2009, concordou com o laudo pericial em 11/04/2011, informou o falecimento do corréu Plínio de Arruda em 28/09/2011, juntou procuração genérica em 22/08/2012, e manifestou-se ratificando o laudo pericial em 24/10/2012.

Embora os Requeridos apontem que a Autora deixou de se manifestar em 04 oportunidades e que algumas petições foram meras juntadas de documentos, a atuação da Autora na ação de desapropriação é inegável.

O Art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) é claro ao dispor que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Complementarmente, o Art. 658 do Código Civil estabelece a presunção de onerosidade do mandato quando seu objeto corresponder àqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa, como é o caso da advocacia.

A revogação unilateral do mandato pela Requerida, sem a devida comunicação ou pagamento dos honorários, não desconstitui o direito do advogado à justa remuneração pelos serviços já prestados.

É certo que não há contrato de honorários escrito firmado entre as partes. Também que o Requerido não concorda com os termos do pedido inicial formulado pelo autor.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato verbal deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais, diante da conduta da Requerida não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam devidos, somente com o êxito do pedido extrajudicial, mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado" (STJ, Resp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

Nesse sentido:

(...)

Destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

A questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato, durante o tramite processual, o que, evidentemente, autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

(...)

Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes. No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação.

Nesse sentido:

(...)

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in verbis:

(...)

Assim, o arbitramento dos honorários se faz necessário, no presente caso.

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Para a aferição do quantum debeatur, necessário destacar que autor cumpriu com o pactuado, ao peticionar extrajudicialmente para atender os interesses do seu cliente.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral Requerida, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pela autora, o tempo de tramitação do processo, o valor econômico em discussão e os critérios estabelecidos no art. 85, §2o do CPC, c/c art. 22, §2o da Lei no 8.906/94, o percentual de 5% sobre o valor da indenização fixada na perícia (R$ 9.642.777,78) mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pela autora, totalizando o valor de R$ 482.138,89 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

(...)

Quanto aos honorários de sucumbência a Contestação dos Requeridos trouxe à baila informação crucial: a sentença da ação de desapropriação (Evento 177360429, fls. 15) já arbitrou honorários sucumbenciais, destinando 35% à Autora, FERNANDA ABREU MATTOS.

Diante desse fato, o pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais nesta ação carece de interesse de agir, uma vez que a pretensão já foi satisfeita e quantificada em outra demanda.

A Autora deve buscar a execução da verba sucumbencial na própria ação de desapropriação. Portanto, nesse ponto específico, o pedido deve ser julgado improcedente.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por FERNANDA ABREU MATTOS para CONDENAR os requeridos IRMA PEDRASSA DE ARRUMA e ESPÓLIO DE PLÍNIO DE ARRUDA ao pagamento de R$ 482.138,89 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), acrescido da Taxa SELIC a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §2o, e art. 86, caput, ambos do CPC. Suspendo a exigibilidade das custas e honorários em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte Requerida, posto que não comprovada a legada hipossuficiência. (...)”

Destaca-se que, em sede de embargos de declaração, o d. magistrado acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pelo ESPÓLIO DE PLÍNIO DE ARRUDA e IRMA PEDRASSA DE ARRUDA para sanar omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, reconhecendo a comprovação da hipossuficiência financeira e, por conseguinte, deferindo-lhes o benefício.

Ainda, acolheu os embargos opostos por terceiro interessado para suprir omissão quanto à verba honorária, fixando que 50% dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença lhe são devidos em razão da atuação no processo até a revogação dos poderes. Por outro lado, rejeitou os embargos de declaração interpostos pela autora/apelante, por entender inexistente contradição ou omissão quanto ao percentual de honorários fixado na sentença.

Diante disso, irresignados, IRMA PEDRASSA DE ARRUDA e o ESPÓLIO DE PLÍNIO DE ARRUDA sustentam, através do recurso de apelação interposto, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, alegando inexistir contratação direta da apelada, pois havia contrato anterior com outros advogados e o substabelecimento teria ocorrido sem sua ciência (cf. Id. no 345756922).

No mérito, defendem a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução dos honorários arbitrados, sob o argumento de que a atuação da apelada foi limitada, requerendo a fixação em 1/3 do percentual estabelecido na sentença.

Por sua vez, FERNANDA ABREU MATTOS pleiteia a majoração dos honorários para 10% do valor da condenação, sustentando longa atuação no processo e contribuição para o aumento da indenização (cf. Id. no 345756924).

Requer, ainda, a revogação da justiça gratuita concedida aos apelados e a alteração da fixação dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, as partes defendem o desprovimento dos respectivos recursos (cf. Ids. no 345756926 e 345756929).

Pois bem.

A controvérsia a ser dirimida consiste em verificar se é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da autora pelos serviços prestados na ação de desapropriação no 0015078-26.2006.4.01.3600 e, em caso positivo, se o valor fixado na sentença, correspondente a 5% do proveito econômico estimado, revela-se adequado e proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido.

Considerando que há interposição de recurso de apelação por ambas as partes, para facilitar a compreensão, começar-se-á pelo recurso interposto por IRMA PEDRASSA DE ARRUDA e ESPÓLIO DE PLINIO DE ARRUDA.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR IRMA PEDRASSA DE ARRUDA E ESPÓLIO DE PLINIO DE ARRUDA.

Os apelantes sustentam que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios seria excessivo, pleiteando a redução do percentual fixado na sentença.

Relembra-se que o magistrado de primeiro grau procedeu ao arbitramento da verba honorária observando os critérios legais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido e o tempo exigido para a prestação do serviço.

À propósito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)”

Conforme consignado na sentença, trata-se de demanda que envolve expressivo valor econômico, decorrente de ação de desapropriação de imóvel rural destinada à reforma agrária, cujo montante indenizatório, apurado em perícia judicial, alcançou a cifra de R$ 9.642.777,78 (nove milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), circunstância que evidencia a relevância e a complexidade da controvérsia.

Além disso, o magistrado destacou que restou comprovada a efetiva atuação da autora na ação de desapropriação, com a prática de diversos atos processuais relevantes, tais como a apresentação de quesitos periciais, manifestações nos autos e participação em momentos importantes da instrução processual, elementos que demonstram a efetiva contribuição profissional para o desenvolvimento da demanda.

Por outro lado, a sentença também levou em consideração que a atuação da profissional não se estendeu até o encerramento da ação originária, tendo havido revogação do mandato antes da conclusão do processo. Em razão disso, o julgador, com acerto, fixou percentual inferior ao pleiteado na inicial, afastando o pedido de 20% sobre o proveito econômico e estabelecendo o montante em patamar significativamente menor.

Nesse cenário, o percentual de 5% sobre o valor da indenização apurada na perícia mostra-se compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, remunerando adequadamente o trabalho desempenhado sem acarretar enriquecimento indevido.

Ressalte-se, ademais, que a intervenção do Tribunal para revisão da verba honorária arbitrada na origem somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando evidenciado valor manifestamente irrisório ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, considerando os critérios legais observados pelo magistrado e as peculiaridades da causa, conclui-se que o arbitramento realizado mostra-se adequado e proporcional, não havendo fundamento para a pretendida redução da verba honorária.

Assim, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Volto-me, agora, ao recurso de FERNANDA ABREU MATTOS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE FERNANDA ABREU MATTOS

No tocante ao recurso interposto por FERNANDA ABREU MATTOS, a apelante sustenta, em síntese, que o percentual de honorários fixado na sentença seria inferior ao efetivamente devido, defendendo que faria jus à remuneração correspondente a 10% sobre o proveito econômico obtido, além de pleitear o reconhecimento de seu direito aos honorários sucumbenciais decorrentes desta ação de arbitramento de honorários.

Todavia, embora seja incontroversa a prestação dos serviços profissionais pela apelante, não há nos autos prova da existência de contrato escrito estipulando o percentual de 20% pretendido. Nessa hipótese, conforme já discorrido, aplica-se o disposto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, segundo o qual, na ausência de estipulação ou acordo entre as partes, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em valor compatível com o trabalho efetivamente realizado.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a autora, de fato, atuou em momentos relevantes da ação de desapropriação, tendo praticado atos processuais e participado de fases importantes da demanda. Contudo, conforme já avençado, também restou evidenciado que sua atuação não se estendeu até o encerramento do processo, circunstância que foi devidamente considerada pelo magistrado ao fixar a remuneração profissional em percentual inferior ao pleiteado na inicial.

Nesse contexto, o arbitramento realizado na sentença revela-se proporcional e adequado, pois observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando remuneração condizente com o trabalho desempenhado, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido ou desproporcional em relação à extensão da atuação profissional.

Assim, inexistem elementos nos autos que justifiquem a majoração da verba honorária para o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido naquela ação de desapropriação, como pretende a apelante.

No que se refere ao pedido de reconhecimento de honorários sucumbenciais nesta ação, verifico, com a devida vênia, que a sentença proferida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração apresenta alguns equívocos que merecem ser esclarecidos.

Ressalte-se que o advogado DR. FÁBIO RICARDO PALMEZAN RIBEIRO atuou em favor da autora até a citação dos réus. Conforme se verifica na decisão de Id. no 345756863, sua atuação contribuiu para o deferimento parcial da tutela provisória de urgência, ocasião em que foi determinada a penhora no rosto dos autos do montante de R$ 964.277,78 (novecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), a título de honorários advocatícios, correspondente a 10% do valor de R$ 9.642.777,78.

Após apresentação do Termo de Revogação de Poderes (cf. Id. no 345756870), a autora/apelante, advogando em causa própria, apresentou impugnação à contestação, embargos de declaração e, inclusive, a interposição do presente apelo.

Entendo ser justo distribuir os ônus sucumbenciais em 50% para cada um dos patronos, considerando, principalmente, o trabalho realizado, zelo com os autos e complexidade da demanda.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por IRMA PEDRASSA DE ARRUDA e ESPÓLIO DE PLÍNIO DE ARRUDA, mantendo incólume a sentença quanto ao reconhecimento do direito da autora ao arbitramento dos honorários advocatícios e ao percentual fixado, porquanto adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de FERNANDA ABREU MATTOS, exclusivamente para readequar a distribuição dos honorários sucumbenciais, a fim de fixar que 50% (cinquenta por cento) da verba honorária caberá ao
DR. FÁBIO RICARDO PALMEZAN RIBEIRO,
nos termos da fundamentação.

No tocante à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, determino sua elevação para 12% (doze por cento), observada a proporção já definida na sentença, incidindo apenas sobre a parcela devida ao patrono da autora/apelante, mantidos os demais critérios estabelecidos na origem, observado, contudo, que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026